Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Vistos, etc. Com a prolação de sentença na origem, resta, por evidente, a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão com a prolação de ato judicial de cognição ampla e exauriente. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Retire-se de pauta de julgamento. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora